Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008614-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.224.721-38 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), GILLIARD BELTRAO - CPF: 704.462.961-04 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), GILLIARD BELTRAO - CPF: 704.462.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-75.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 485, §3o, DO CPC) – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO LOCATÁRIO PARA PLEITEAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO

– ILEGITIMIDADE PARA OS DEMAIS PEDIDOS (DISCUSSÃO DO DÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão a respeito da legitimidade
ad causam
insere-se no rol de matérias apreciáveis de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (artigo 485, §3o, do CPC).

Aquele que figura como locatário da unidade consumidora, apresentando contrato de locação, mas não regularizou essa relação jurídica na concessionária de serviço público, detém legitimidade para pleitear que seja restabelecido o fornecimento de água, mas não para discutir débitos tampouco indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-75.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Restabelecimento de Fornecimento de Água e Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem resolução do mérito ante o indeferimento da petição inicial, com condenação do autor às custas e aos honorários, porém suspenso o pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que são dois os autores e que apenas o outro, Gilliard Beltrão, se manteve inerte quanto à ordem do juiz de comprovar a justiça gratuita. Argui que esse fato não pode prejudicá-lo,
devendo neste interim, serem seus direitos resguardados, vez que sofreu lesão direta e não pode o mesmo ser condenado pela inercia do segundo requerente.

Descreve todos os atos processuais que praticou na defesa de seu pretenso direito, e destaca que foi ele quem sofreu as consequências pela interrupção do serviço de água.

Entende pertinente a exclusão do ora interessado do feito, mas argumenta que a demanda deve prosseguir em relação a ele.

Sem contrarrazões (ID n. 54763874).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008614-75.2017.8.11.0041

APELANTE: MAURO JOSE APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Por se tratar de matéria de ordem pública, passa-se à apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa para que o autor, ora apelante, figure sozinho na demanda
(STJ, RMS 63.004/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

O apelante ingressou em juízo com o propósito de obter a reimplantação do serviço de água, bem como indenização por danos materiais e morais.

A lide foi extinta em virtude do indeferimento da inicial uma vez que o titular da unidade consumidora não comprovou que é beneficiário da justiça gratuita e nem pagou as respectivas custas.

No entanto, o que se verifica é que o locatário (que também figura no polo ativo do litígio), efetivo usuário do serviço, detém legitimidade ativa para discutir a suspensão do fornecimento de água (obrigação de fazer/não fazer), embora se saiba que não a possui para requerer a nulidade da dívida nem danos materiais ou morais.

Como aqui se trata de Ação em que se busca a religação do serviço, não se pode questionar que ele é parte legítima para tal pretensão, sobretudo porque, pelo que tudo indica, se trata de débito pretérito, anterior ao início do Contrato de Locação.

Tanto que na decisão que apreciou a liminar, consignou-se:

Além disso, faculto a ré o desmembramento da fatura da cobrança questionada, para possibilitar o seu pagamento pelo autor apenas do consumo efetivado, referente ao mês 01/2017, já que a discussão do débito não o libera do pagamento dos serviços efetivamente utilizados.
(ID n. 54763772 – pág. 2).

Como anotado pelo próprio Juízo
a quo
, o débito
sub judice
teve origem em data anterior à relação locatícia entre o apelante e o proprietário, ora interessado (Gilliard Beltrão), que se iniciou em 20-12-2016. (ID n. 54763761, 54763763/54763766).

Não há controvérsia, inclusive, sobre o adimplemento das faturas regulares, mas somente quanto a essa, em que consta a cobrança de multa por fiscalização, no valor de R$937,90 (oriunda de Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado em 6-12-2016), ressalte-se, período em que nem residia no imóvel.

Assim, seja porque se trata de pretensão de restabelecimento do serviço de água, seja porque o débito não está relacionado ao período da locação, não se pode negar ao locatário/apelante o direito de pleitear a restauração de tal fornecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO RECONHECIDA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REFERENTE À PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE DÍVIDAS PRETÉRITAS
, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS
. RESPONSABILIDADE "PROPTER PERSONA". AUTOR USUÁRIO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA, APESAR DAS FATURAS CONSTAREM EM NOME DO TITULAR ANTERIOR DA UNIDADE CONSUMIDORA, MAS SEM COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS PELO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDIA NO IMÓVEL, NÃO LHE ASSEGURA LEGITIMIDADE PARA DISCUSSÃO DA MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO E DEMAIS ENCARGOS, EM TESE, DEVIDOS PELO TITULAR DA UNIDADE OU DO DOMÍNIO. MULTA E EQUIPAMENTO IMPAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível, No 71005981915, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 01-07-2016). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. AES SUL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO
. MEDIDA SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.
In casu, embora a parte apelada não possua legitimidade para pleitear a desconstituição do débito, como já declarado no julgamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela, detém legitimidade ativa para pleitear o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ausente a alegada coisa julgada
, por se tratar em pedidos diferentes. 2. A suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento encontra justificativa somente nos casos de débito atual, incabível a sua suspensão em caso de cobrança de débito pretérito, quer seja para fins de recuperação de consumo em face de eventual fraude no medidor, quer seja em face de mero inadimplemento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70058218579, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 31-08-2016). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO EM NOME DE LOCATÁRIO ANTERIOR INADIMPLENTE - IMPOSSIBILIDADE. (...) 2 -
É vedado à concessionária de energia elétrica condicionar a ligação da energia à quitação de débito da responsabilidade de terceiros
, porque a obrigação do pagamento da energia elétrica é pessoal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.09.132235-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 19/09/2019).
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a legitimidade ativa do apelante quanto ao pedido de obrigação de fazer (restabelecimento do serviço de água), declarando, contudo a sua ilegitimidade ativa quanto ao demais pedidos, devendo os autos retornarem à primeira instância para o prosseguimento do feito, observando-se estes termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020